Tribunal: TJMT
Processo: 1063501-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063501-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO MAKAIVER SIMOES DE SOUZA - CPF: 049.949.869-08 (RECORRENTE), CRISTIAN CARLA DE CAMPOS SIMOES - CPF: 024.747.721-46 (ADVOGADO), SAMUEL VINICIUS THOMMEN LOBO DE SOUZA - CPF: 042.307.061-46 (RECORRIDO), RICARDO DOMINGUES AGUIAR DUARTE - CPF: 051.984.361-43 (ADVOGADO), MARLUCE THOMMEN LOBO DE SOUZA - CPF: 318.402.301-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1063501-22.2023.8.11.0001.

Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

Diogo Makaiver Simões de Souza.

Recorridos: Samuel Vinicius Thommen Lobo de Souza e Outros.

Data do Julgamento virtual:
De 17 a 20/02/2025.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA. CULPA DEMONSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em que o autor, condutor de veículo, alega ter sofrido danos materiais e morais em razão de colisão lateral ocasionada pela mudança de faixa de outro condutor. Requer o ressarcimento dos danos materiais e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou configurada a culpa do requerido pela colisão lateral ocorrida em razão da mudança de faixa; e (ii) definir se a situação gerou o dever de indenizar o autor por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O conjunto probatório demonstra a culpa do requerido pela colisão lateral, decorrente de conduta imprudente ao realizar a mudança de faixa sem os devidos cuidados, conforme demonstrado pelas fotografias e pelos argumentos do autor.

4.

O dano material é comprovado por meio de orçamentos apresentados, os quais atestam o prejuízo financeiro sofrido pelo autor em virtude do acidente.

5.

O dano moral não se configura, uma vez que não há elementos que demonstrem ofensa à dignidade, honra ou sofrimento psicológico exacerbado. A ausência de lesão física e a natureza ordinária do incidente afastam o reconhecimento de abalo moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A mudança de faixa sem os devidos cuidados, resultando em colisão lateral, configura culpa e gera o dever de indenizar pelos danos materiais comprovados.

2.

A ocorrência de acidente de trânsito, sem lesões físicas ou impacto significativo na dignidade ou integridade emocional, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.132.866/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2010.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Insatisfeito, o autor postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que no dia 26 de abril de 2023, às 6h30, o autor conduzia o veículo Renault Megane SD DYN 16, ano 2008, placa NJO4C68, pela Avenida Historiador de Mendonça, sentido bairro-centro, na faixa da esquerda, quando foi atingido lateralmente na parte dianteira pelo veículo Nissan Frontier LE AT X4, branco, ano 2018, placa QCUO287, que trafegava no mesmo sentido e invadiu sua faixa, causando danos no para-choque dianteiro e lateral esquerda do veículo, conforme registrado em fotos anexadas.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a culpa do recorrido pelo evento.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser reformada.

Os elementos constantes nos autos, especialmente o registro fotográfico e os relatos do ocorrido, demonstram que o acidente foi causado por invasão de faixa pelo recorrido, que,
ao conduzir o veículo “Nissan Frontier”, adentrou na pista da esquerda, ocasionando a colisão lateral com o veículo “Renault Megane” de propriedade do recorrente, vejamos:

Pela análise da imagem e considerando a dinâmica do acidente, resta evidente que a culpa é do recorrido condutor do Nissan Frontier, que invadiu a faixa ocupada pelo Renault Megane conduzido pelo reclamante, infringindo o dever de cautela previsto no CTB.

As provas corroboram que o autor trafegava de forma regular em sua faixa de trânsito e que a conduta do recorrido violou os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de cautela e de manutenção da distância de segurança, bem como a observância de atenção ao mudar de faixa de rolamento.
Não há qualquer elemento que evidencie imprudência ou culpa do recorrente no evento.

Portanto, deve o recorrido assumir os custos do reparo do veículo do autor tendo em vista a culpa evidenciada pela invasão de faixa. A reparação deve ser baseada no orçamento apresentado, observando o valor mais econômico, se houver mais de uma estimativa.

No presente caso, o autor informa que arcou, por conta própria, com os custos do reparo do radiador, no valor de R$ 777,49 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Contudo, ainda há diversas peças que necessitam de substituição, incluindo o
para-choque dianteiro, paralamas dianteiro e direito, radiador e suporte de água do radiador
, que foram danificados em decorrência do acidente. Conforme indicado no orçamento anexado no ID 250884224, o custo total estimado para os reparos é de R$ 2.788,00 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais).

Portanto, é incumbência do recorrido indenizar o autor a título de danos materiais, no valor total de R$ 3.555,49 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou configurada a violação a direitos da personalidade do recorrente. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o reconhecimento de dano moral em acidentes de trânsito, é necessária a demonstração de lesões físicas ou violação significativa à dignidade, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO, TENDO SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELA DEMANDADA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-MT 10164098120198110003 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.
(TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença reconhecendo a culpa exclusiva do recorrido pelo acidente e, condená-lo ao pagamento do valor de
R$ 3.555,49
(três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025